Tribunal: TJMT
Processo: 1078036-93.2024.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1078036-93.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[NADSLEY SERAGLIO SOUZA CABRAL - CPF: 036.025.471-32 (APELANTE), VINICIUS KLOCK SCALZITTI - CPF: 046.068.701-84 (ADVOGADO), SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0038-88 (APELADO), MANOEL AUGUSTO DE FIGUEIREDO COELHO - CPF: 346.342.401-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito Civil E Do Consumidor. Apelação Cível. Ação De Indenização Por Danos Materiais E Morais. Furto Em Estacionamento De Supermercado. Responsabilidade Objetiva Configurada. Dano Moral Não Configurado. Sentença Mantida.
Recurso Desprovido.

I.
Caso Em Exame

1.

Apelação cível interposta
em virtude da
sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação indenizatóri
a, reconheceu a responsabilidade civil do supermercado pelo furto ocorrido no estacionamento de sua unidade, condenando-o ao pagamento de indenização por danos materiais
, mas
afastou

o pedido de indenização por danos morais.

II.
Questão Em Discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se o furto de bem patrimonial, ocorrido em estacionamento de supermercado, enseja o pagamento de indenização por danos morais, mesmo na ausência de comprovação de repercussão extrapatrimonial direta e autônoma.

III.
Razões De Decidir

3.
A responsabilidade civil do fornecedor por danos ocorridos em estacionamentos disponibilizados aos consumidores decorre da aplicação do Verbete Sumular 130 do STJ, sendo objetiva nos termos do art. 14 do CDC.

4.
O dano moral exige comprovação de repercussão na esfera íntima do indivíduo, não bastando a ocorrência do ilícito e do dano material para a sua configuração.

5.
No caso concreto, não há prova de que a autora presenciou o furto ou tenha sofrido constrangimento direto, tampouco demonstração de sofrimento psíquico relevante ou situação excepcional que ultrapasse os limites do mero dissabor.

6.
A sentença reconheceu e reparou o dano material sofrido, não havendo elementos nos autos que justifiquem a compensação por dano moral.

IV.
Dispositivo E Tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A responsabilidade civil do supermercado por furto em seu estacionamento é objetiva, nos termos da Súmula 130 do STJ. 2. A configuração de dano moral exige demonstração de repercussão extrapatrimonial direta e autônoma, não bastando a ocorrência do dano material.”

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, X; CC, art. 927; CDC,
arts
. 6º, VI, e 14.

Jurisprudência relevante citada
:
TJMT, Apelação Cível 1034338-76.2020.8.11.0041, Rel. Des. João Ferreira Filho, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 08.11.2021; Súmula 130/STJ.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO
N.
1078036-93.2024.8.11.0041

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por

Nadsley

Seraglio
Souza Cabral
, em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais
ajuizada em face de
SDB Comércio de Alimentos Ltda.
(Supermercados Comper).

O Juiz sentenciante julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, reconheceu a responsabilidade da Requerida pelo furto ocorrido no estacionamento do supermercado e condenou-a ao pagamento de R$ 3.477,00 (três mil quatrocentos e setenta e sete reais), corrigido pela taxa Selic desde o evento danoso. Condenou a Ré, ainda, ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como de honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa.

Em suas razões recursais, a Apelante sustenta, em síntese, que a sentença merece reforma porque deixou de condenar
a

R
equerida ao pagamento de indenização por danos morais.

Afirma que o dano moral possui natureza personalíssima e não se confunde com aquele reconhecido em ação diversa, pois cada ofendido deve ser indenizado individualmente.

Alega que o furto ocorrido no estacionamento do supermercado gerou abalo e desconforto que ultrapassam o mero aborrecimento, razão pela qual é cabível a reparação.

Ao final, requer o provimento do recurso para condenar a Apelada ao pagamento de indenização por danos
morais

no valor de R$ 10.000,00.

Nas contrarrazões, a Agravada
pugna pelo não provimento do Recurso

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA.
SR.ª

DES.ª
CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Nadsley

Seraglio
Souza Cabral
ajuizou
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais
em face de
SDB Comércio de Alimentos Ltda. (Supermercados Comper)
, alegando que foi vítima dos crimes de dano e furto qualificado no interior do estabelecimento comercial da Ré, onde seu veículo teve os vidros quebrados e objetos foram subtraídos.

Afirmou que, após constatar o arrombamento, procurou imediatamente auxílio junto aos funcionários da empresa, mas não recebeu qualquer apoio, nem mesmo informações ou contato para posterior reparação dos prejuízos.

Argumentou que, embora tenha encaminhado o boletim de ocorrência à Ré, não obteve resposta ou qualquer providência, motivo pelo qual restou demonstrada a falha na prestação do serviço de segurança disponibilizado aos consumidores.

Sustentou que os danos materiais totalizam R$ 3.477,00 (três mil quatrocentos e setenta e sete reais), valor comprovado por documentos anexos, e que a ausência de ressarcimento configura enriquecimento sem causa. Razão pela qual, requereu a condenação da Ré ao pagamento de indenização pelos danos materiais e morais decorrentes do ocorrido.

Na contestação, SDB Comércio de Alimentos Ltda. (Supermercados Comper) rechaçou as teses autorais, alegando que não houve comprovação da relação de consumo entre as partes nem de que a autora esteve no estabelecimento na data do fato. Sustentou que o boletim de ocorrência foi lavrado em nome de terceiro, utilizado inclusive em outro processo, e que as imagens e documentos apresentados não comprovam o arrombamento ou o vínculo com a autora

Defendeu a inexistência de responsabilidade civil, afirmando que não houve ato ilícito praticado por seus funcionários e que o estacionamento é aberto e gratuito, sem controle de acesso, não podendo ser equiparado a estacionamentos pagos de shoppings ou hipermercados. Alegou ainda que o suposto furto decorreu de culpa exclusiva da vítima, que deixou objetos de valor no interior do veículo, e que o evento configura caso fortuito ou força maior, afastando qualquer dever de indenizar.

Encerrada a instrução processual, o Juiz
a quo

julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, reconheceu a responsabilidade da Requerida pelo furto ocorrido no estacionamento do supermercado e condenou-a ao pagamento de R$ 3.477,00 (três mil quatrocentos e setenta e sete reais), corrigido pela taxa Selic desde o evento danoso. Condenou a Ré, ainda, ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como de honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa.

Inconformada, a Apelante interpôs este Recurso de Apelação limitando-se a impugnar o capítulo da sentença que deixou de reconhecer o direito à indenização por danos morais
.

É incontroverso que o furto ocorreu no estacionamento da ré e que o notebook pertencia à autora, consoante nota fiscal juntada aos autos. A controvérsia limita-se, portanto, à existência de dano moral indenizável.

É certo que o dano moral, enquanto espécie de responsabilidade extrapatrimonial, configura-se pela violação injusta a direito da personalidade, que atinge atributos essenciais da dignidade humana, como a honra, a imagem, a privacidade e o nome. Dispensa-se a prova de prejuízo concreto, bastando a demonstração do ilícito e da lesão presumida, segundo os padrões da razoabilidade.

A quantificação da indenização por dano moral, quando cabível, exige prudência e observância de critérios jurisprudencialmente consolidados, como a gravidade e a repercussão do evento danoso, a capacidade econômica das partes, o caráter compensatório e o efeito pedagógico da condenação, a fim de evitar, de um lado, o enriquecimento indevido da vítima e, de outro, a ineficácia do provimento jurisdicional.

De fato, o dano moral possui natureza personalíssima, e é possível a cumulação entre diferentes vítimas quando comprovado abalo próprio e direto. Contudo, no caso concreto, não há demonstração de que a Autora tenha vivenciado o evento ou sofrido repercussão extrapatrimonial, pelo que inexiste qualquer elemento que comprove lesão autônoma à esfera íntima da Apelante.

O boletim de ocorrência foi lavrado em nome de Moisés Cabral de Queiroz, proprietário do veículo
violado
, e as imagens anexadas correspondem às mesmas utilizadas em ação anterior ajuizada por terceiros, relativa ao mesmo evento. Não há prova de que a Apelante esteve no local, participou de qualquer abordagem ou experimentou constrangimento, humilhação ou sensação de insegurança duradoura decorrente do furto.

O conjunto probatório limita-se à demonstração do prejuízo patrimonial pela subtração do notebook, cuja reparação já foi assegurada pela sentença. Assim, a falta de repercussão extrapatrimonial concreta afasta a configuração de dano moral, restringindo o dever de indenizar à recomposição material do bem furtado.

A
pretensão recursal, portanto, não encontra respaldo
na hipótese
, pois

a subtração de bem patrimonial, desacompanhada de circunstâncias que demonstrem sofrimento psíquico relevante
, por si só,
não gera
dano moral indenizável, motivo pelo qual deve ser mantida a sentença que afastou a indenização postulada.

N
esse sentido
já decidiu este Tribunal:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - FURTO DE VEÍCULO EM ESTACIONAMENTO DE SUPERMERCADO – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 130 DO STJ – DANO MATERIAL – DEVER DE INDENIZAR - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.

1. O estabelecimento comercial que oferece estacionamento aos seus clientes responde pelos eventuais danos e prejuízos a eles causados, em razão do dever de guarda e vigilância que assume para tanto, conforme inteligência da Súmula 130 do STJ.

2. Nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, uma vez comprovada a correlação entre os prejuízos suportados pelo cliente e a má prestação do serviço ofertado, é dever do fornecedor reparar os danos.

3. O transtorno inerente à situação de ser vítima de delito patrimonial, sem violência ou grave ameaça (furto), não é capaz de repercutir na esfera íntima do indivíduo a ensejar a reparação civil por danos morais pretendida. (TJMT, Primeira Câmara de Direito Privado, Apelação 1034338-76.2020.8.11.0041, relator Desembargador João Ferreira Filho, publicado no DJE 08/11/2021).

Com essas considerações,
nego provimento ao Recurso
e mantenho integralmente a sentença recorrida.

Por fim, embora desprovid
a

a Apelação interposta
pela Autora, é incabível a majoração dos honorários nos termos do art. 85, § 11, do CPC, porquanto tal dispositivo se aplica apenas aos casos de desprovimento de recurso interposto pela parte vencida, o que não se verifica na hipótese.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025